Tribunal: STF
Processo: HC 232734
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PECULATO, EM CONTINUIDADE DELITIVA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.